Tribunal: TJMT
Processo: 1017911-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017911-64.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MARIA VOLPATO - CPF: 042.972.941-33 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – APOSENTADORIA E FALECIMENTO DE SERVIDORES – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Fernanda Maria Volpato, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo de Professor da Educação Básica.

A Impetrante noticia que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC, para o provimento de cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, tendo sido classificada na 37a (trigésima sétima) posição, para Professor, com licenciatura em Pedagogia, polo de Juara, cuja previsão editalícia era de 30 (trinta) vagas.

Afirma que foram nomeados 30 candidatos, porém, tem conhecimento da existência de vagas em aberto, em razão da aposentadoria de seis professores, e o falecimento de mais uma professora.

Informa, ainda, que houve 11 (onze) contratações temporárias, para o preenchimento daqueles cargos, bem como a Administração Pública abriu o Processo Seletivo, regido pelo Edital n. 007/2019/DS/SEDUC/MT, para o ano letivo de 2020.

Desse modo, argumenta a Impetrante que seu direito à nomeação, ainda que tenha sido classificada no certame fora do número de vagas previstas no Edital, está sendo preterido, porque devidamente comprovado que a autoridade coatora está agindo ilegalmente, ao promover contratações temporárias para ocupação de vagas de professores, no município de Juara.

Requereu, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que estão presentes os requisitos legais, e, no mérito, a concessão da ordem, com a ratificação da liminar pretendida.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão de id. 26442454.

O Estado de Mato Grosso, nas suas informações, defende a inexistência do direito líquido e certo à nomeação, de sorte que pugna pela denegação da ordem pleiteada no
writ
. (id. 28367458).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 32366468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020